Tribunal: CARF
Processo: 15956.000009/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000009/2009-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SANTO ANTONIO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Restando demonstrada a existência de contradição entre a fundamentação legal
utilizada na decisão e a conclusão apontada no voto condutor, cabe o
acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para
sanear o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.044, de 11 de agosto de
2021, para, sem efeitos infringentes, sanar a contradição entre a decisão e o seu fundamento no
que diz respeito à aplicação do artigo 63, § 2o, da Lei no 9.430 de 1996.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 2201-009.044, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em
sessão de julgamento de 11 de agosto de 2021 (fls. 323/333), com fundamento no artigo 65,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000009/2009-45
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 323):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
“TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITOS SUSPENSOS EM VIRTUDE DE
DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE MORA. LEI No 9.430 DE 1996, ARTIGO 63, §
2o.
A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITOS SUSPENSOS EM VIRTUDE DE
DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
artigo 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Preliminarmente, para melhor compreensão do litigio oportuna a reprodução do
seguinte excerto do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração (fls. 341/342):
(...)
Dos Embargos de Declaração
O processo foi encaminhado à PGFN em 31/08/2021 (Despacho de encaminhamento fl.
334). De acordo com o disposto no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação presumida da
Fazenda Nacional ocorreu em 30/09/2021, iniciando-se em 01/10/2021 o prazo de 5
dias para apresentação de embargos, o qual encerraria em 05/10/2021. Portanto são
tempestivos os embargos de declaração interpostos em 01/10/2021 (Despacho de
encaminhamento fl. 337).
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, apresentou
os Embargos de Declaração alegando a existência de contradição quanto à exclusão
da multa de mora.
É o relatório.
Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do RICARF, que
assim estabelece:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Feitas essas considerações, passa-se a necessária apreciação.
a) Da contradição quanto à exclusão da multa de mora
A embargante alega que o acórdão embargado “ aplicou ao caso, o art. 63, §2o da Lei no
9.430/96, mas, contraditoriamente, excluiu a multa de mora”.
Destaca o seguinte trecho da decisão atacada:
Assim, considerando que no momento da lavratura da presente autuação (26/1/2009)
encontrava-se o Recorrente acobertado pela decisão judicial, não tendo este deixado de
recolher o tributo deliberadamente, é mister que seja aplicado o benefício previsto no
artigo 63, § 2o da Lei no 9.430 de 1996, para se afastar a incidência da multa
moratória. (Destacou-se)
Fundamenta sua manifestação nos seguintes termos:
O referido dispositivo, utilizado na fundamentação do acórdão, afirma que a
suspensão da exigibilidade impede a cobrança do crédito tributário do sujeito
passivo, interrompendo a incidência da multa de mora, não havendo alusão,
portanto, à exclusão do lançamento.
O art. 63, § 2o da Lei no 9.430/96 revela que a multa de mora está condicionada a
um aspecto externo à presente discussão, isto porque a sua interrupção somente
terá efeitos se houver o pagamento no prazo de 30 dias a contar da decisão
judicial. E essa condição, na atualidade, não é auferível por esse Colegiado, pois
há incerteza de que o contribuinte efetuará o pagamento no trintídio legal, na
hipótese de decisão judicial desfavorável.
Portanto, essa exclusão somente seria possível na execução do julgado.
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente recurso para que seja saneada a contradição, pois o
dispositivo apresentado como fundamento da decisão impõe a interrupção da
incidência da multa de mora e não, a sua exclusão.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão manifestou-se pela não incidência da multa de mora no
lançamento fiscal pois “antes da lavratura do presente auto, ocorrido em 26/1/2009, foi
proferida decisão liminar pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região concedendo
efeito suspensivo à sentença que negou a segurança, de modo a obstar a autoridade
administrativa de exigir os valores ora discutidos”.
Fundamentou tal decisão no art. 63, §2o da Lei no 9.430/96, CTN e Súmulas CARF no
17 e 50, para concluir:
No caso em apreço, o Recorrente informa que havia na época da lavratura do
auto decisão judicial suspendendo a exigibilidade dos tributos, a qual foi
proferida no Agravo de Instrumento no 2007.03.00.0184863, em trâmite perante
o Tribunal Regional Federal da 3a Região, para conceder efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto no Mandado de Segurança no
2005.61.00.0251305, que tramita perante a 8a Vara Federal de São Paulo, em
face da sentença que não concedeu a segurança pleiteada.
De acordo com os andamentos do agravo de instrumento mencionado (fls.
196/1978, constata-se que em 23/3/2007, ou seja, antes da lavratura do presente
auto, ocorrido em 26/1/2009, foi proferida decisão liminar pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região concedendo efeito suspensivo à sentença que
negou a segurança, de modo a obstar a autoridade administrativa de exigir os
valores ora discutidos.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

Cumpre ressaltar que tal decisão não impede a lavratura do presente auto de
infração para se prevenir a decadência, tal como foi realizado.
Assim, considerando que no momento da lavratura da presente autuação
(26/1/2009) encontrava-se o Recorrente acobertado pela decisão judicial, não
tendo este deixado de recolher o tributo deliberadamente, é mister que seja
aplicado o benefício previsto no artigo 63, § 2o da Lei no 9.430 de 1996, para se
afastar a incidência da multa moratória.
Assim, o voto condutor do acórdão firmou posicionamento pelo afastamento da
incidência da multa de mora no lançamento fiscal, enquanto o dispositivo legal autoriza
a interrupção da sua incidência até 30 dias após a decisão judicial desfavorável ao
contribuinte, restando demonstrada a contradição alegada.
(...)
Como visto, os embargos de declaração foram acolhidos para a correção do lapso
manifesto na decisão embargada, caracterizada por contradição entre a fundamentação legal
utilizada na decisão e a conclusão apontada no voto condutor.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração, o artigo 65 do referido RICARF,
assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em apreço, os embargos de declaração foram acolhidos para a correção
do lapso manifesto na decisão embargada, caracterizada por contradição entre o dispositivo legal
previsto no artigo 63, § 2o da Lei no 9.430 de 19961 e o voto condutor.
Extrai-se da dicção do referido artigo 63, § 2o da Lei no 9.430 de 1996 e conforme
foi muito bem pontuado pela Embargante, que tal dispositivo impõe a interrupção da incidência
da multa de mora e não o seu afastamento como constou no voto, uma vez que a avaliação acerca
da exclusão da multa somente seria possível no momento da execução do julgado.
No caso em análise, a constatação da contradição entre a decisão e os seus
fundamentos fica evidenciada no momento em que, no voto condutor, foi registrada a seguinte
conclusão (fl. 333):
(...)
Assim, considerando que no momento da lavratura da presente autuação (26/1/2009)
encontrava-se o Recorrente acobertado pela decisão judicial, não tendo este deixado de
recolher o tributo deliberadamente, é mister que seja aplicado o benefício previsto no
artigo 63, § 2o da Lei no 9.430 de 1996, para se afastar a incidência da multa
moratória. (grifos nossos)

1 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora,
desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.520 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

(...)
Resta concluir-se, em face disso que, deve ser alterado o referido parágrafo do
voto, para os termos a seguir:
(...)
Assim, considerando que no momento da lavratura da presente autuação (26/1/2009)
encontrava-se o Recorrente acobertado pela decisão judicial, é mister que seja aplicado
o benefício previsto no artigo 63, § 2o da Lei no 9.430 de 1996, que prevê a interrupção
da incidência da multa moratória desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após
a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou a
contribuição.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em conhecer e
acolher os Embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.044 de 11 de agosto de
2021, para, sem efeitos infringentes, sanar a contradição entre a decisão e o seu fundamento no
que diz respeito à aplicação do artigo 63, § 2o da Lei no 9.430 de 1996.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital